Tribunal: TJMT
Processo: 1013644-39.2023.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013644-39.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIAN SILVA OLIVEIRA - CPF: 061.780.111-80 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo em parte, apenas para retificar o voto quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE – DECLARADA A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA AUTORA – PRETENSÃO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AFASTADA A APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – NEGATIVAÇÕES ANTERIORES BAIXADAS ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DESTA AÇÃO – EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES ATIVAS POSTERIORES – SUMULA 29 TURMAS RECURSAIS – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de prova da origem do débito enseja o reconhecimento da inexigibilidade do débito com a devida reparação moral. Quando demonstrada a baixa das negativações preexistentes antes da distribuição desta ação, faz jus a parte autora à reparação pelos danos morais.

Existência de anotações posteriores que influi no quantum indenizatório a teor da Súmula 29 da TRU/MT.

Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face a decisão monocrática (id 243399169) que reformou a sentença de improcedência afastando a litigância de má-fé e julgando improcedentes o pedido contraposto e danos morais ao caso em razão de negativação preexistente.

Aduz, a reclamante ora recorrente, em sede de Agravo Interno, pela reforma para provimento dos danos morais.

O agravado apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno merece parcial provimento.

O reclamante, ora agravante, reitera que foi negativado indevidamente pela reclamada (id. 214170336) em 16/07/2020 pelo valor de R$ 28,87, tendo sido reconhecida sua inexigibilidade em decisão monocrática, contudo afastada a reparação por danos morais em razão de negativação preexistente inscrita pela credora Club Mais Administradora de Cartão, em 08/02/2020, conforme extrato do SCPC juntado aos autos (id. 214171655).

Em suas razões recursais o reclamante assevera, que na época do protocolo da demanda tal inscrição já havia sido baixada. Em detida análise ao extrato (id. 214171655), verifico a verossimilhança de suas alegações, de modo que faz jus a percepção de danos morais.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a inscrição nos órgãos de proteção, provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado no caso em apreço.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência.

Não há notícia de negativação preexistente ativa em nome da promovente.

Deste modo, a decisão merece reforma, devendo ser reconhecido o direito ao recebimento de indenização por dano moral.

Neste sentido, a Súmula n. 22 da Turma Recursal de Mato Grosso dispõe que:

A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.

O débito aqui discutido, é
o mais antigo
, contudo verifico a existência de
OITO
negativações posteriores não discutidas judicialmente
no
extrato (id. 214171655), e conforme Súmula 29 da TRU/MT:

SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023).

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática, para

CONDENAR
a recorrida a pagar à recorrente do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de juros de mora pela taxa referencial SELIC, a contar do evento danoso (16/07/2020), e correção monetária pelo IPCA, com a ressalva da segunda parte do §1º do art. 406 do Código Civil, a partir desta data (Súmula 362/STJ).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024